Tribunal: TJDFT
Processo: 0741923-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0741923-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: VALDERLEIDSON MARTINS FELIPE REU: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de ação Rescisória, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por VALDERLEIDSON MARTINS FELIPE em face do Acórdão no 1933047, proferido pela 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, o qual conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença proferida nos autos da ação declaratória de nulidade ajuizada contra BANCO DO BRASIL S.A. e ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX (Processo no 0701859-32.2023.8.07.0002). O autor fundamenta a presente ação no art. 966, VII, do CPC, com base em prova nova preexistente e anteriormente inacessível. Alega que os registros de trilha de auditoria teriam sido reiteradamente solicitados ao Banco do Brasil e negados, sob alegação de sigilo bancário, embora tenha sido confirmada verbalmente a origem da operação em canal oficial. Sustenta que a prova seria decisiva, pois demonstraria que a fraude ocorreu no âmbito de atuação de preposto dos réus, caracterizando fortuito interno e ensejando responsabilidade objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Aduz, ainda, que a negativa de acesso aos dados violaria a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e que o sigilo bancário não impediria a exibição de informações ao próprio titular. Requer, assim, a preservação e exibição dos registros e documentos relativos à contratação, com aplicação das medidas coercitivas do art. 400 do CPC em caso de descumprimento. Em sede de tutela provisória, pleiteia a suspensão imediata de anotações restritivas de crédito vinculadas ao contrato impugnado e a preservação dos registros eletrônicos relativos à operação. No mérito, requer a rescisão do Acórdão no 1.933.047 e o reconhecimento da responsabilidade objetiva dos réus pelos atos do correspondente bancário, com condenação ao ressarcimento dos valores transferidos (R$ 33.200,00), ao pagamento de indenização por danos morais, à repetição de eventuais descontos indevidos e à regularização de registros e averbações. Sem recolhimento das custas iniciais, bem como do depósito exigido pelo art. 968, II, do CPC, em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. De início, ressalte-se que, conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, a gratuidade de justiça deferida nos autos principais não se estende automaticamente à ação rescisória, haja vista que se trata de ação autônoma (AgInt na AR n. 6.587/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 18/8/2020, DJe de 3/9/2020). Portanto, passa-se à análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça. No caso, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da gratuidade de justiça vindicada pelo autor. A gratuidade de justiça é tratada pelo art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que objetiva contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Nesse caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Ressalte-se que a concessão da gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência. Todavia, a exigibilidade da obrigação de pagamento da verba sucumbencial deverá ficar suspensa e somente poderá ser executada se deixar de subsistir a situação de hipossuficiência do beneficiário nos 5 (cinco) anos subsequentes ao seu deferimento. Diante disso, considerando que a declaração de hipossuficiência (ID no 76771964) goza de presunção de veracidade, e que não há qualquer elemento concreto que demonstre a falta dos pressupostos para a concessão do benefício, deve ser deferido pedido de gratuidade de justiça aos agravantes. Sobre o tema, a jurisprudência deste Tribunal é farta no sentido de deferir o pedido de gratuidade, quando não há evidência nos autos capazes de contrariar a constatação de hipossuficiência da parte requerente. Nesse sentido: “(...) 1. De acordo com a interpretação dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, tratando-se de pessoa natural, presume-se verdadeira a declaração da parte de não possuir condições financeiras para arcar com os encargos do processo, de modo que faz jus à gratuidade de justiça pleiteada, a qual somente poderá ser negada quando presentes, nos autos, elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos para a concessão do benefício (...)” (Acórdão 1684557, 07299516020228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, defiro o pedido de gratuidade de justiça ao autor. Além da análise acerca do pedido de gratuidade de justiça, verifica-se que a petição inicial contém questões que demandam esclarecimento e complementação por parte do autor. A ação rescisória foi fundamentada no art. 966, VII, do CPC, sob a alegação de existência de prova nova, registros de trilha de auditoria e dossiê da operação de crédito — cuja obtenção teria sido inviabilizada no processo originário. Contudo, observa-se que os elementos apresentados não demonstram, de forma suficiente, o preenchimento dos requisitos necessários à caracterização da denominada prova nova, conforme exige o dispositivo legal invocado. Segundo o entendimento consolidado do c. STJ, o documento novo hábil à ação rescisória deve: (a) já existir à época da decisão rescindenda; (b) ter sido ignorado pelo autor ou inacessível por justo impedimento; e (c) ser capaz, por si só, de assegurar pronunciamento favorável, não se confundindo com elemento probatório destinado apenas a rediscutir o mérito da causa (AgRg no REsp 1.407.540/SE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/12/2014; AR 6.391/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 19/12/2023). Ressalte-se que, conforme documentos efetivamente juntados, a reclamação administrativa na Secretaria Nacional do Consumidor (SENACON) foi aberta em 08/08/2025 (Protocolo no 2025.08/00011673878) e o protocolo de atendimento ao consumidor data de 24/09/2025. Observa-se, portanto, que os documentos apresentados se limitam a demonstrar a realização de requerimentos administrativos, não contendo elementos técnicos ou registros que comprovem a alegada contratação por correspondente bancário. Diante disso, com fundamento no art. 10 do CPC, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que o autor esclareça, de forma específica, em que medida os documentos apresentados se enquadrariam como “prova nova”, nos termos do art. 966, VII, do CPC, indicando: a) se os documentos já existiam à época da decisão rescindenda e, em caso afirmativo, por qual motivo não foram apresentados no processo originário, comprovando que não puderam ser apresentados devido ao alegado sigilo bancário; b) de que forma os referidos documentos, por si sós, estariam aptos a assegurar pronunciamento favorável ao autor; c) se houve, na ação originária, pedido de exibição ou produção de prova que tenha sido indeferido e que guarde relação com as informações ora apresentadas. Faculto ao autor apresentar os esclarecimentos na forma de emenda à inicial (art. 188 do RITJDFT), devendo esta ser exibida na íntegra. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador